Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721455-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: BRA VALOR - SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMA EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 17465119 – p. 7) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 0701034-67.2018.8.07.0001), indeferiu o pleito relacionado à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados no Distrito Federal – SUSEP/DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, e determinou que a demanda aguarde o prazo suspensivo de 1 (hum) ano, consoante decisão de Id. 17465119 – pp. 3/4. Eis o teor da decisão: “O sistema BACENJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, alcança ativos de renda fixa ( conta corrente, conta poupança, títulos públicos federais, CDB, COE, LCI, LCA etc), renda variável (ações ETF, FII CRI, CRA etc) e cotas de fundos de investimento. A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Indefiro, desse modo, a expedição de ofício à SUSEP, eis que não controla nem possui cadastros de investidores de fundos de previdência complementar. A pesquisa BACENJUD abrange a busca em fundos. Indefiro, ainda, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, eis que não há qualquer indício da utilidade da diligência diante das informações já coligidas aos autos. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo (id 63673158). Int.” (Id. 17465119– p. 7) Em suas razões recursais (Id. 17461258 – pp. 1/10), a parte exequente, ora agravante, relata que: a) “trata-se de Ação de Execução ajuizada por Agravante em face de BRA VALOR – Serviços de Construções e Reforma Eireli em 19 de janeiro de 2018” (p. 3); b) “até o presente momento o débito não foi quitado e a parte Agravante, por não ter conseguido receber o que lhe é de direito, pleiteou medida excepcional de pesquisa de bens via expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e Superintendência de Seguros Privados no Distrito Federal – SUSEP/DF, já que as demais pesquisas via BACENJUD, REANJUD, INFOJUD e ERIDF restaram infrutíferas” (p. 3). Salienta que o Novo Código de Processo Civil busca dar aplicabilidade ao princípio da efetividade do processo, além de se fundar nos princípios do aproveitamento do processo e da economia processual, com o objetivo de efetivar o princípio da cooperação processual em detrimento do formalismo rejeitado pela doutrina e pelos Tribunais Superiores. Sustenta que o juízo de origem, ao indeferir o pedido de expedição dos supracitados ofícios, mesmo após o esgotamento das diligências realizadas pelas vias ordinárias, contrariou os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Argumenta que a parte executada/agravada oculta-se das tentativas de localização de bens. Defende que os direitos adquiridos em eventual contrato de cessão de direitos de bem imóvel irregular pode ser objeto de penhora, segundo a legislação processual vigente. Esclarece que o pedido de penhora sobre verbas de previdência privada é legítimo e merece guarida, tendo em vista que, mesmo se tratando de créditos de natureza remuneratória, a penhora pode ser concretizada, conforme entendimento da doutrina e jurisprudência. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada, ou para que seja determinado a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF e à Superintendência de Seguros Privados no Distrito Federal – SUSEP/DF. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 17465109 e Id. 17465110. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado, pois as questões levantadas pela parte exequente/agravante referentes a possibilidade de se encaminhar ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF e Superintendência de Seguros Privados no Distrito Federal – SUSEP/DF para fins de localização de bens e valores destinados ao devedor devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte executada/agravada. Ademais, não verifico qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável à agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, pois o arquivamento imposto na origem, nos termos da decisão de Id. 17465119 – pp. 3/4, ocorrerá provisoriamente na forma do art. 921, III, do CPC, o que permite à exequente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora